Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741692-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALBERG S/A, TRIVOR S/A, SOLLIA PARTICIPACOES S.A., NSA PARTICIPACOES S/A, PATROCINIO PARTICIPACOES S/A, GLCV PARTICIPACOES S/A, IRMAS UNIDAS BENS E PARTICIPACOES S/A, SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, TAMBOV PARTICIPACOES S.A., CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, DONINGTON PARTICIPACOES S/A, AURISTELA CONSTANTINO, CRISTIANE CONSTANTINO FORESTI, EDUARDO QUEIROZ ALVES, VICTOR BETHONICO FORESTI, EDUARDO CONSTANTINO ALVES, BRUNA CONSTANTINO ALVES PETRILLI, MARCELO CONSTANTINO ALVES, LUCAS CONSTANTINO BETHONICO FORESTI, GABRIELLA CONSTANTINO BETHONICO FORESTI LEAL D E S P A C H O Foi prolatada sentença na Execução Fiscal 0009007-47.2000.8.07.0001, extinguindo o processo em razão do pagamento, com trânsito em julgado em 10/08/2022 (ID 133343484 daqueles autos). Considerando que se trata da execução que embasa o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator